Tribunal: TJBA
Processo: 0500527-87.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500527-87.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN JUSTINO SOUZA Advogado(s): VANUSA SANTOS FRANCA, MAURICIO FRANCA MARINHO PARMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1) ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. 2) PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, CF). NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DO STF. JUSTA CAUSA VERIFICADA. 3) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS E AUTO DE APREENSÃO. APREENSÃO DE 42 PINOS DE COCAÍNA (76,90G), 07 PORÇÕES DE COCAÍNA (104,60G), 01 PORÇÃO DE MACONHA (13,60G), 06 PORÇÕES E FARELOS DE CRACK (235,60G), BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO E R$ 389,00 EM ESPÉCIE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. 4) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (6 ANOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 5) ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. 6) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA RECONHECIDA. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1/6. CONTEXTO GLOBAL DA APREENSÃO (DIVERSIDADE DE DROGAS, ALTO PODER VICIANTE, ACONDICIONAMENTO FRACIONADO, BALANÇA E NUMERÁRIO) QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MÍNIMA, SEM CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. 7) REGIME INICIAL. PENA DEFINITIVA DE 04 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO E 470 DIAS-MULTA. REGIME FECHADO FIXADO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. 8) INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. I. Caso em exame. 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado LUAN JUSTINO SOUZA contra a sentença de id 101277619, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação Penal nº 0500527-87.2020.8.05.0256, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa. 2. Narrou a denúncia que: “no dia 24/10/2020, por volta das 11 horas e 25 minutos, na Rua Israel, Bairro Ulisses Guimarães, nesta comarca, o denunciado Luan Justino Souza trazia consigo, bem como matinha em depósito, a fim de expor a venda 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 76,90g (setenta e seis gramas e noventa centigramas); 07 (sete) porções da mesma substância, pesando aproximadamente 104,60g (cento e quatro gramas e sessenta centigramas); 01 (uma) porção prensada do aproximadamente 13,60g (treze gramas e sessenta substância, pesando aproximadamente 235,60g (duzentos e trinta e cinco gramas e sessenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra o procedimento informativo que no dia e horário mencionados, uma guarnição da Polícia Militar, conduzida pelo SD/PM Sergio Oliveira Campos, durante ronda de rotina pela Rua Israel, Bairro Ulisses Guimarães, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Durante abordagem, foi encontrado na mochila do denunciado, um pedaço de "crack". Questionado, o denunciado confirmou que comercializava pequenas porções. O denunciado informou à guarnição que acerca de um mês havia alugado um imóvel, e que lá havia guardado mais entorpecentes. Em buscas no interior da residência do denunciado, localizado na mesma rua, n.º 456, foram localizados dentro de uma sacola de absorventes 42 (quarenta e dois) pinos de "cocaína", no fundo do fogão havia 07 (sete) porções de "cocaína", 01 (uma) de "maconha", 06 (seis) de "crack" e pequenas porções e farelos da mesma substância, além de uma balança de precisão, sobre o sofá da sala estava um caderno e dentro dele a quantia em dinheiro de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais). Ressalta-se que o denunciado reside com a genitora, em buscas na residência da mesma, foi encontrado dentro do guarda-roupa 01 (uma) porção de cocaína. (...)” (id 101274455) II. Questão em discussão. 3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de justa causa, com pedido de absolvição. No mérito, sustentou insuficiência de provas quanto à autoria e à destinação mercantil da droga, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir. Preliminares. 4. Suscita o apelante a nulidade da prova sobre a qual repousa a materialidade do delito que lhe é imputado, por suposta ausência de justa causa para a busca domiciliar. Sem razão. 4.1. No caso dos autos, extrai-se que a entrada dos policiais na residência vinculada ao apelante ocorreu em contexto de flagrante delito, amparada por fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, caracterizando justa causa para o ingresso domiciliar. 4.2. Conforme se apurou, durante ronda de rotina, os policiais militares abordaram o acusado em via pública, após comportamento suspeito. Na revista pessoal, foi encontrada em sua mochila porção de substância entorpecente (crack). Questionado, o próprio apelante admitiu que comercializava drogas e informou que havia alugado um imóvel na mesma rua para guardar maior quantidade de entorpecentes, indicando o endereço aos agentes. 4.3. Diante da circunstância de apreensão de droga em sua posse, confissão informal quanto à traficância e indicação do local onde mantinha outras substâncias ilícitas, os policiais deslocaram-se até o imóvel apontado, onde localizaram expressiva quantidade de cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão, caderno e numerário em espécie. 4.4. Tais elementos, anteriores ao ingresso no domicílio, evidenciam a existência de fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrância em crime permanente (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), legitimando o ingresso independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada sobre o tema. 4.5. Cumpre destacar que, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares que participaram da diligência confirmaram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica dos fatos já narrada na fase inquisitorial. Os depoimentos prestados por agentes públicos, quando firmes, convergentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio de prova válido e dotado de presunção de legitimidade, inexistindo, no caso, qualquer elemento concreto que os desabone. Mérito. 5. In casu, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia encontram-se demonstrados através das oitivas pessoais das testemunhas em sede policial e em Juízo, auto de prisão em flagrante (id 101274456, fl. 02); auto de exibição e apreensão de: “I) quarenta e dois pinos de uma substância com as características do entorpecente popularmente conhecido por "cocaína", pesando aproximadamente 76,90g e II) sete pequenas porções da mesma substância, pesando aproximadamente 104,60g, III) uma porção prensada de uma substância com as características do entorpecente popularmente conhecido por "maconha", pesando aproximadamente 13,60g, acondicionada em invólucro de plástico, IV) seis porções de uma substância com as características do entorpecente popularmente conhecido por "crack", V) um copo descartável contendo pequenas porções e farelos da mesma substância, pesando aproximadamente 235,60g, VI) uma balança de precisão, VII) a quantia em dinheiro de R$389,00 e VIII) dois aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e um Iphone, havendo o material sido encontrado em poder do conduzido LUAN JUSTINO SOUZA, conforme noticia o BO n° 5286/2020” (id 101274456, fl. 14); laudos de constatação de drogas (id 101274456, fls. 16/17, 19/20 e 22/23); laudos periciais das drogas (id 101277559, id 101277560 e id 101277561), os quais são coesos e harmônico, consistente com todas as provas acostadas aos autos da ação penal. Observa-se que as informações produzidas na fase inquisitorial apresentam plena consonância entre si e guardam harmonia com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, notadamente pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, reforçando a coerência do conjunto probatório. 6. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 7. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo legal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (05 anos), mediante fundamentação idônea, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Com efeito, a quantidade de entorpecentes apreendidos revela maior reprovabilidade da conduta, notadamente diante do elevado potencial lesivo de substâncias como o crack e a cocaína, bem como da expressiva quantidade total apreendida. A presença de diferentes espécies de drogas indica atuação mais estruturada na atividade ilícita, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos da orientação consolidada dos Tribunais Superiores. 8. Na fase intermediária da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), uma vez que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, mostrando-se adequada e proporcional a atenuação da pena em 6 (seis) meses, Resultando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 9. Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto o acusado é primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Entretanto, a fração redutora foi estabelecida em 1/6 (um sexto), de forma devidamente fundamentada. A fixação da fração mínima, no presente caso, fundamenta-se em elementos autônomos e concretos que evidenciam maior inserção do agente na dinâmica mercantil da traficância, tais como: a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína, crack e maconha); o acondicionamento fracionado e pronto para comercialização; a apreensão de balança de precisão; a existência de caderno de anotações e numerário fracionado; a utilização de imóvel alugado exclusivamente para armazenagem e distribuição de drogas. Tais circunstâncias, analisadas sob perspectiva qualitativa da conduta, evidenciam que, embora o acusado não se dedique de forma habitual à atividade criminosa nem integre organização criminosa, razão pela qual faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta deve ser aplicada no patamar mínimo. 10. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, cumulativamente, três critérios previstos no art. 33 do Código Penal: o quantum da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. O § 2º do referido artigo estabelece parâmetros objetivos conforme o montante da pena, enquanto o § 3º determina que a escolha do regime também considere as circunstâncias judiciais. Contudo, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não impõe automaticamente a fixação de regime mais gravoso, diferentemente do que ocorre com a reincidência. Trata-se de faculdade do julgador, que pode manter o regime compatível com o quantum da pena se entendê-lo suficiente à reprovação e prevenção do delito. No caso concreto, considerando a pena definitiva e a primariedade do acusado, o regime semiaberto mostra-se proporcional e adequado, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. 11. Permanece inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), tendo em vista que a pena definitiva supera 04 anos, não estando preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do referido dispositivo legal, além de a natureza e as circunstâncias do delito indicarem que a substituição não se mostra socialmente recomendável. 12. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento. IV. Dispositivo. 13. RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDDAE, E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sendo mantida a pena imposta ao apelante de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa, bem como os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500527-87.2020.8.05.0256, em que figuram como apelante LUAN JUSTINO SOUZA como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER o recurso de Apelação, AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela Defesa, e, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça